Tribunal: TCU
Processo: 034.495/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial da UFC objetivando apurar as irregularidades nos Processos Sindicantes P340/13-31 (Empr. V3 Entretenimento, Locações e Turismo Ltda.) e P10097/13-41 (empresas SWOT e PR3).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), em desfavor da empresa Swot Serviço de Festas e Eventos Ltda., em razão de irregularidades identificadas na execução do Contrato 95/2011, celebrado entre estas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Swot Serviço de Festas e Eventos Ltda., para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Joana D'arc Cabral Figueiredo; 9.3. julgar irregulares as contas de Joana D'arc Cabral Figueiredo e da empresa Swot Serviço de Festas e Eventos Ltda. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "c", e 19, caput, da Lei 8.443/1992, e condená-los em regime de solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Débitos solidários relacionados aos responsáveis Joana D'arc Cabral Figueiredo e Swot Serviço de Festas e Eventos Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/12/2011 342.768,00 20/12/2011 371.931,00 6/2/2012 384.362,00 7/5/2012 655.595,00 Débitos de responsabilidade exclusiva da empresa Swot Serviço de Festas e Eventos Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/6/2012 998,00 18/6/2012 9.300,00 9.4. aplicar a Joana D'arc Cabral Figueiredo e à empresa Swot Serviço de Festas e Eventos Ltda. a multa individual prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência do presente acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.